Tribunal: TJMT
Processo: 1009384-60.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009384-60.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Especial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MARCIO VINISSIUS SAGGIN - CPF: 294.114.081-68 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª E 1º VOGAL, VENCIDA A RELATORA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA QUE DETERMINOU A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – OFENSA À COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – AFRONTA AO REGIME CONTRIBUTIVO DE APOSENTADORIA – NÃO OCORRÊNCIA – ADPF 418 DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
aposentadoria do servidor público não pode ser óbice para aplicação de sanção de perda da função pública, onde já houve o reconhecimento judicial de que o servidor praticou ato ímprobo, ainda que na sentença tenha havido condenação em perda da função pública e não cassação de aposentadoria. Tal circunstância não fere a coisa julgada, pois trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pública, pela conduta ímproba, a aplicação de cassação da aposentadoria ao servidor aposentado no curso da Ação de Improbidade.

2. Perfeitamente possível a conversão da sanção de perda do cargo (proferida em sede de ação civil pública por improbidade administrativa), em cassação de aposentadoria.

3. Alegação de
afronta o regime contributivo.

4. Não ocorrência. A
contribuição previdenciária paga pelo servidor público não constitui uma relação direta (como se fosse um contrato entabulado na seara privada) entre a contribuição e eventual aposentadoria, haja vista que a contribuição previdenciária é um sistema, ou seja, o servidor público não contribui apenas para si, mas sim para todo um sistema e organização previdenciária, de tal forma que um aposentado hoje usufruiu a contribuição realizada por outro no passado, ou seja, não é necessariamente a sua contribuição. Desta forma, a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria é perfeitamente compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos (STF – ADPF nº 418).

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Márcio Vinissius Saggin
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa n.
6702-29.2007811.0003, código nº 393158
, que deferiu o pedido do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para determinar a cassação da Aposentadoria do Agravante em razão da condenação à perda do cargo declarada na sentença.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que o Magistrado Singular extrapolou o dispositivo da sentença, pois não houve condenação a respeito da cassação da aposentadoria do Agravante, motivo pelo qual opôs embargos declaratórios, que foram rejeitados pelo Juízo de 1º Grau.

O Agravante afirma que, não há no dispositivo da sentença nenhuma condenação à cassação de aposentadoria do Agravante, haja vista que o inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429/2992 prevê, como consequência do reconhecimento do ato ímprobo, a perda da função e não a cassação da aposentadoria.

Ressalta que, a cassação da aposentadoria do Agravante afronta o regime contributivo, o tempo de serviço prestado e desconsidera todos os valores recolhidos durante esses mais de 30 (trinta) anos de contribuição.

Aduz que, a manutenção da cassação da aposentadoria do Agravante configuraria enriquecimento sem causa por parte do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o pagamento das contribuições previdenciárias.

Afirma o risco de dano grave, pois o Agravante não está recebendo a sua aposentadoria desde junho de 2018, causando-lhe transtornos financeiros e excessiva penúria em sua família.

Além disso, salienta que estão presentes as provas que indicam suficientemente a existência do seu direito enquanto servidor inativo.

Por essas razões, pugna pela concessão do suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória do Juízo
a quo
que determinou a cassação da aposentadoria, determinando o retorno dos respectivos recebimentos.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 3075428.

A certidão de ID n. 3084108 atesta pendência de apreciação do pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante, ressaltando que as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator.

As contrarrazões vieram no ID n. 3165782,
pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

As informações foram apresentadas pelo Magistrado
a quo
no ID n. 3204673, noticiando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 3531914, manifestou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que,
a ação foi ajuizada em face do Agravante em 2007 e a aposentadoria concedida em 2012, ou seja, já havia uma ação civil pública em curso em face do Agravante cujo pedido orbitava em torno da perda da função pública. Destarte, consequência lógica da condenação à pena de demissão pela conduta ímproba infligir a cassação da aposentadoria ao servidor ímprobo.

Em petição acostada no ID n. 53792961, o Agravante argui matéria de ordem pública, consistente na suposta ofensa da decisão agravada à coisa julgada.

Instado a se manifestar a respeito da petição de ID n. 53792961, o Agravado defendeu a ausência de violação à coisa julgada, por entender que a
cassação da aposentadoria constitui efeito automático e natural da perda da função, cumprindo assim todos os elementos essenciais da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

VOTO RELATORA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Márcio Vinissius Saggin
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa n.
6702-29.2007811.0003, código nº 393158
, que deferiu o pedido do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para determinar a cassação da Aposentadoria do Agravante em razão da condenação à perda do cargo declarada na sentença.

Inicialmente, ressalto que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Cinge-se
a controvérsia acerca da possibilidade de conversão da pena de perda da função pública imposta em
sentença
de ação de
improbidade
administrativa transitada em julgado em
cassação
da aposentadoria do agente condenado, na fase de
cumprimento
da
sentença
.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu,
a possibilidade de haver a conversão, no âmbito da ação de improbidade administrativa, da penalidade de perda do cargo para a pena de cassação de aposentadoria, quando o servidor é aposentado no transcurso da respectiva ação
; contudo,
tal situação não ocorre de forma automática, devendo ser aferida, no caso,
se a aposentadoria ocorreu antes da condenação final e o Magistrado aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria ou, se ele se limitou a fixar a sanção de perda da função pública, o que nesta hipótese impede a conversão em sede de cumprimento de sentença.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA PENALIDADE DE PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em tese, é possível, no âmbito da ação de improbidade administrativa, a conversão da penalidade de perda do cargo ou da função pública para a sanção de cassação de aposentadoria quando o servidor aposenta-se antes da conclusão do julgamento da demanda.

2. No caso, contudo, a situação é peculiar, pois a aposentadoria ocorreu antes da condenação final, mas o título judicial formado na ação de improbidade não aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria. Limitou-se a reconhecer a perda da função pública.

3. Além disso, a cassação de aposentadoria foi aplicada por meio de ato administrativo praticado pelo Governador do Estado, não sendo admissível que a referida autoridade modifique o título judicial transitado em julgado. Logo, deve-se reconhecer a nulidade da sanção aplicada.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp 1521182/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 21/8/2019). [Destaquei]

In casu,
observa-se que a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada em desfavor do Agravante em
29-5-2007
(ID n. 3050978),
a aposentadoria do servidor ocorreu em
14/12/2012
(ID n. 3050973) e a sentença condenatória por improbidade administrativa somente foi proferida em
17-8-2015
, ocasião em que foi aplicada a sanção de perda do cargo público
(ID n. 3050978), com certificação do trânsito em julgado em
29-8-2017
(ID n. 3050986), situação que confere a probabilidade do direito em favor do Agravante.

Isso porque,
a sentença que determina a perda da função pública é condenatória e com efeitos
ex nunc
, não podendo produzir efeitos retroativos à sentença, tampouco ao ajuizamento da ação que acarretou a sanção.

A propósito, nos termos do art. 20 da Lei n. 8.429/1992,
a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Sendo assim,
forçosa é a conclusão de que, na hipótese, a determinada cassação da aposentadoria ultrapassa os limites do título executivo, pois, conforme precedentes do STJ, viola a coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, determina conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria, por ausência de previsão no título executivo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.

1. Na forma da jurisprudência, "as normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva" (AgInt no REsp 1.423.452/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/03/2018).

2. "O art. 12 da Lei 8.429/92, quando cuida das sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa, não contempla a cassação de aposentadoria, mas tão só a perda da função pública. As normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva" (REsp 1.564.682/RO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 14/12/2015).

3.
Viola a coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, determina conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria, por ausência de previsão no título executivo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp 1496347/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2018, DJe 9/8/2018).
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENATÓRIA. CONVERSÃO DA PENA DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Não foi cominada originariamente (na sentença condenatória) ao Recorrido a medida da cassação de aposentadoria. Assim, ausente a previsão da penalidade no título executivo, não há falar em sua conversão em sede de cumprimento de sentença
. Precedentes: AgInt no AREsp 861.767/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016; REsp 1186123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 04/02/2011. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp 1626456/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 23/5/2017).
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONVERSÃO DA PENA. PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.IMPOSSIBILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte no

sentido de violar a coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, determina conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria, por ausência de previsão no título executivo.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(STJ – AgInt no AREsp 861.767/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016). [Destaquei]

Com efeito, tendo a sentença condenatória imposto ao Agravante a pena de perda da função pública, não há que se falar na conversão da modalidade sancionatória para a cassação da aposentadoria, em sede de cumprimento de sentença, modificando o título judicial transitado em julgado.

De igual modo, resta evidenciado que a manutenção da decisão recorrida implica em grave risco ao recorrente, pois, conforme comprovado no ID n. 3051008, seus proventos de aposentadoria estão suspensos desde junho de 2018, razão pela qual, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar o capítulo da decisão agravada que determinou a
cassação
da aposentadoria do Agravante e a interrupção do pagamento de seus proventos.

É como voto.

VOTO VISTA: VENCEDOR

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa n. 6702-29.2007811.0003 deferiu o pedido do
Ministério Público
para determinar a cassação da Aposentadoria do Agravante em razão da condenação à perda do cargo declarada na sentença.

Sustenta o Agravante que o juízo
a quo
extrapolou o dispositivo da sentença, pois não houve condenação a respeito da cassação da aposentadoria do Agravante.

Aduz que não há, no dispositivo da sentença, nenhuma condenação à cassação de aposentadoria do Agravante, haja vista que o art. 12, inc. III da Lei nº 8.429/2992 estabelece como consequência do reconhecimento do ato ímprobo a perda da função e não a cassação da aposentadoria.

Alega que a cassação da aposentadoria do Agravante afronta o regime contributivo, o tempo de serviço prestado e desconsidera todos os valores recolhidos durante mais de 30 (trinta) anos de contribuição, que a manutenção da cassação de sua aposentadoria configura enriquecimento sem causa por parte do Estado de Mato Grosso.

A e. Desª Relatora votou no sentido de dar provimento ao agravo para reformar o capítulo
da decisão agravada que determinou a
cassação
da aposentadoria do Agravante e a interrupção do pagamento de seus proventos.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Embora o tema seja bastante polêmico, não posso ser incoerente às minhas convicções e manifestações já externadas nesta bancada já há bastante tempo.

Mais recentemente, no voto vista por mim proferido em sede de Recurso de Apelação (RAC nº 0001392-03.2018.811.0053), citando um aresto do STJ, da lavra do Min. Herman Benjamin, afirmei que a aposentadoria do servidor não pode ser óbice à instauração de procedimento administrativo disciplinar com escopo de apurar irregularidades verificada durante o exercício da função ou cargo público.

Essa fundamentação foi utilizada por mim em voto preliminar para afastar a perda de objeto (acompanhando a Relatora Desª Helena Maria Bezerra Ramos), onde o Recorrente afirmava que a Ação Civil Pública deveria ser extinta sem resolução do mérito, ante à sua aposentadoria.

Afirmei, no mesmo apelo acima citado, que a perda do objeto, por força da aposentadoria do servidor, seria conceder um salvo conduto ou um perdão irrestrito ao servidor que pratica ilegalidades durante o exercício de seu cargo ou função pública, não podendo a aposentadoria servir como uma espécie de blindagem ou escudo para acobertar práticas ilícitas.

É certo que, naquela ocasião, o processo encontrava-se na fase de conhecimento, ou seja, não havia o trânsito em julgado.

Situação diversa é o que ocorre no presente Recurso de Agravo de Instrumento, onde se combate uma decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, onde a aposentadoria do servidor ocorreu antes da prolação da sentença e o juízo
a quo
condenou o Agravante à perda do cargo, nada mencionando acerca de cassação da aposentadoria.

Embora sejam casos concretos com momentos processuais distintos, penso que a fundamentação por mim externada no apelo acima mencionado pode ser perfeitamente aplicável ao presente caso.

Explico.

Se a aposentadoria do servidor não pode ser óbice para instaurar PAD com escopo de apurar eventuais ilegalidades praticados durante o exercício do cargo, com muito mais razão e motivo, esta não pode ser obstáculo para aplicação de sanção (já transitada em julgado, diga-se de passagem) de perda da função pública, onde já há o reconhecimento judicial de que o servidor praticou ato ímprobo, ainda que na sentença tenha havido condenação em perda da função pública e não cassação de aposentadoria.

A meu sentir, tal circunstância não fere a coisa julgada, pois trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pública, pela conduta ímproba, aplicar a cassação da aposentadoria ao servidor aposentado no curso da Ação de Improbidade.

Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
.
PENA DE DEMISSÃO. CONVERSÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA
. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O artigo 134 da Lei 8.112/1990 é claro ao estabelecer que "será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão". No MS 23.681/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, a Primeira Seção, por unanimidade, concluiu que a pena de cassação de aposentadoria, para o aposentado, é uma consequência lógica da pena de demissão. No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.682.961/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019. 2.
Entender diversamente seria atribuir à aposentação o indesejável e absurdo caráter de sanatório geral, de perdão irrestrito. Se a lei previu a perda da função pública do agente em atividade, a simples aposentação não é escudo para a perda do vínculo com a Administração.
3. Como bem exposto pelo Parquet federal, não há previsão legal que determine nova oportunidade de defesa em caso de conversão da pena de demissão (não questionada) em cassação de aposentadoria (em razão da condição do servidor - que já estava inativo à época do decreto demissório). O servidor se defendeu no processo administrativo que culminou com a sua demissão - dos fatos (transgressão disciplinar consubstanciada na interceptação telefônica ilegal de agente político), e não da capitulação legal da pena que lhe foi atribuída. Nesse prisma, não há motivo plausível para concessão de nova defesa. (...) 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1757796/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ATO PRATICADO QUANDO O SERVIDOR ESTAVA EM ATIVIDADE. APOSENTADORIA NO CURSO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial o Tribunal de origem manteve sentença que, por sua vez, julgara procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, na qual postula a condenação do ora agravante, ex-Agente Tributário Estadual, pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado no uso do cargo para perceber vantagem econômica indevida. Quanto ao objeto da irresignação recursal, o Tribunal de origem concluiu que, sendo "o ilícito administrativo (...) cometido pelo servidor ainda na atividade, é plenamente aplicável a pena de cassação de aposentadoria, não se podendo falar em ato jurídico perfeito, tampouco em ofensa a direito adquirido", no caso, no qual o réu, ora agravante, aposentou-se no curso da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
III. Sobre o tema, a Segunda Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que "a ausência de previsão expressa da pena de cassação de aposentadoria na Lei de Improbidade Administrativa não constitui óbice à sua aplicação na hipótese de servidor aposentado, condenado judicialmente pela prática de atos de improbidade administrativa. Trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pública, pela conduta ímproba, infligir a cassação da aposentadoria ao servidor aposentado no curso da Ação de Improbidade"
(STJ, EDcl no REsp 1.682.961/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.781.874/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; AgRg no AREsp 826.114/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2016. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637949/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019) (NEGRITEI)

A jurisprudência pátria é bastante ampla no sentido de ser possível a convolação da sanção de perda do cargo (proferida em sede de ação civil pública por improbidade administrativa), em cassação de aposentadoria.

Cito, à titulo de exemplificação, o recente aresto emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- CRIME DE TORTURA - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE TRANSITOU EM JULGADO - CARACTERIZAÇÃO DE TORTURA COMO ATO DE IMPROBIDADE - ALÉM DE ATINGIR A PESSOA VÍTIMA, ALCANÇA OS INTERESSES CAROS À ADMINISTRAÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SANÇÕES CORRETAMENTE FIXADAS - MULTA CIVIL ADEQUADAMENTE ARBITRADA, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DOS ATOS, AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS AO PARTICULAR, A REPERCUSSÃO SOCIAL E O CARGO DOS AGENTES -
POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO DA SANÇÃO DA PERDA DO CARGO ORDENADA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ/SP; Apelação Cível 0000489-41.2008.8.26.0589; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020) (NEGRITEI)

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta ainda que a cassação de sua aposentadoria afronta o regime contributivo, o tempo de serviço prestado e desconsidera todos os valores recolhidos durante mais de 30 (trinta) anos de contribuição, que a manutenção da cassação de sua aposentadoria configura enriquecimento sem causa por parte do Estado de Mato Grosso.

Com relação ao argumento acima apresentado, registro que a contribuição previdenciária paga pelo servidor não constitui uma relação direta (como se fosse um contrato entabulado na seara privada) entre a contribuição e eventual aposentadoria, haja vista que a contribuição previdenciária é um sistema, ou seja, o servidor não contribui apenas para si, mas sim para todo um sistema e organização previdenciária, de tal forma que um aposentado hoje usufruiu a contribuição realizada por outro no passado, ou seja, não é necessariamente a sua contribuição.

Desta forma, a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria é perfeitamente compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, julgou recentemente a ADPF nº 418, que restou assim ementado,
in verbis:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.
Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF - ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, peço vênia a e. Desª Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021